Tribunal: TJPA
Processo: 0003807-92.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003807-92.2013.8.14.0200

APELANTE: GUILHERME DE LIMA TORRES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE CONSTATADA. AVOCAÇÃO. RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES INDICADAS NO ART. 66, §1º, INCISOS DE I A III DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/2006. CABÍVEL O CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE JUSTIFICADA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 66, § l
9
dessa Lei determina que a autoridade hierarquicamente superior, se discordar com a conclusão alcançada no processo administrativo disciplinar, poderá avocar o processo, mas apenas em situações específicas, ou seja, quando estiverem presentes os pressupostos para avocação previstos expressamente na lei.

2. O próprio ordenamento jurídico restringe a possiblidade de a autoridade hierarquicamente superior discordar da conclusão a que se chegou no processo administrativo disciplinar às hipóteses de: a) decisão disciplinar contrária à evidência dos autos; b) decisão disciplinar se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou c) a decisão disciplinar estiver eivada de vícios que a torne irregular e/ou ilegal.

3. Assim, a avocação foi fundamentada no art. 66, § lº, inciso I, que admite a avocação quando a decisão disciplinar for contrária à evidência dos autos, contudo, considerando as seguidas decisões em sentido diverso proferidas pelas autoridades do Corpo de Bombeiros do Estado, os laudos médicos de médica psiquiatra, que conduzia o tratamento do acusado, e suas declarações no PAD, nesse sentido, destaco seus laudos médicos descrevendo o quadro clínico do paciente com depressão, ansiedade, traços de agressividade, além disso, sua resposta positiva ao ser perguntada se na sua ótica o militar deveria ter sido afastado imediatamente das suas atividades (Num. 2546224 - Pág. 18), somado à SOLUÇÃO DE PADS, o CEL MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, em que destacou a necessidade de produção de provas técnicas, especificamente, exame pericial, sobre o estado psíquico do oficial, entendo inviável o enquadramento da avocação no inciso I, §1º, uma vez que presente relevante controvérsia que deveria ter sido dirimida pela própria administração pública na condução do PAD, determinado a realização de perícia técnica com o escopo de subsidiar sua decisão em processo disciplinar.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30

de maio

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GUILHERME DE LIMA TORRES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar nos autos da ação de nulidade de ato administrativo nº 0003807-92.2013.8.14.0200 proposto em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o apelante propôs a presente demanda com o fim de se insurgir contra a avocação do PAD instaurado contra si, por ter agredido um superior hierárquico.

Conforme Portaria n° 05/2011-COP (Id. 2546222 - Pág. 30), foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em face do militar/apelante pertencente às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, em 18/04/2011, por

ter tentado agredir fisicamente o TEN CEL Roberto Antônio Figueiredo de Magalhães, ao arremessar vários equipamentos em direção do referido oficial, tendo destruído e danificado diversos equipamentos da fazenda estadual, em sala de atendimento da POLIBOM, clínica dos Bombeiros, bem como por possível simulação de doença para pedir prorrogação de dispensa médica.

Em sua defesa, o apelante afirmou a presença de caso fortuito ou força maior, pois estaria acometido de patologia psiquiátrica que justificaria o ato praticado e que tal problema já vinha sendo alertado aos seus superiores, conforme documentos juntados aos autos.

Alega, que agrediu o TEN CEL Roberto Antônio Figueiredo de Magalhães, mas que tal transgressão, que foi considerada de natureza leve, teria sido decorrente de um surto psicológico, ao passo que tal problema já vinha sendo alertado aos seus superiores.

Diante dos problemas psicológicos pelo qual passava e da reação que teve, entende que sua punição disciplinar teria sido nula em razão da ilegal avocação do PAD, pelo que requereu a procedência da ação para que fosse declarada nula a referida punição.

O réu apresentou contestação.

Foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“Neste sentido, mesmo analisando o mérito administrativo da decisão do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, com base em seus parâmetros legais, não vislumbro qualquer motivo para invalidá-lo. Ademais, a avocação do PAD pelo Comandante Geral atendeu aos preceitos legais e sua fundamentação foi adequada às provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo que a pena aplicada foi razoável e proporcional, pois o autor violou os princípios da hierarquia e disciplina (arts. 17, XVI e XVII, do Código de Ética e Disciplina), uma vez que o autor desrespeitou seu superior (art. 37, X, CXI, CXV e CXVII, do Código de Ética e Disciplina) Art. 66. A autoridade de hierarquia superior e competente, discordando da solução dada à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar pela autoridade de hierarquia inferior, poderá avocá-la, dando-lhe solução diferente. Pressupostos para avocação § 1º A avocação será admitida: I - quando a decisão disciplinar for contrária à evidência dos autos; II - quando a decisão disciplinar se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando a decisão disciplinar estiver eivada de vícios que a torne irregular e/ou ilegal; (...) Isto posto, julgo a ação improcedente e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC e condeno o autor às custas e honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Todavia, diante da concessão do benefício da justiça gratuita, a execução destes honorários não poderá ser feita imediatamente, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 7º e 8º, da Lei 1.060/50. P.R.I.C. Belém, 27 de janeiro de 2015. MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA Juiz de Direito”

Em suas razões recursais (Id. 2546233 - Pág. 2/10), o apelante aduziu que a decisão atacada deixou de observar requisitos obrigatórios da Lei Estadual n° 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PM/PA), inseridos nos arts. 32, 33, 34 e 66, no julgamento das transgressões disciplinares em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) do Corpo de Bombeiros Militares.

Alegou que deixaram de ser observadas as causas de justificação do cometimento da transgressão disciplinar e que o presidente do PADS reconheceu, em relatório que, na época dos fatos, o militar/apelante não estava em condições psicológicas e psiquiátricas para entender o caráter ilícito e transgressor do fato cometido para com seu superior hierárquico (Ten CeL BM R. Magalhães), o que teria sido confirmado por outros médicos.

Destacou que o Juiz
a quo
teria sido levado a erro pelo apelado, diante da informação de que não havia apresentado nenhum documento atestando a doença que pudesse servir de atenuante ou justificativa para evitar uma possível punição. Ademais, não poderia ser responsabilizado por não ter realizado na data dos fatos exame de sanidade mental.

Noticiou que deixaram de ser observadas as causas de justificação do cometimento da transgressão disciplinar, contidas no art. 34 da Lei Estadual n° 6.833/06, sendo-lhe determinada uma punição de 11 dias de prisão. Disse, ainda, que foi deferido seu recurso de reconsideração, sendo determinando sua absolvição e consequente arquivamento do processo, por se encontrar destituído de sanidade mental plena. Ocorre que, posteriormente, o Sr. Cel QOBM Hilberto, Comandante Geral, avocou indevidamente a decisão que lhe foi favorável e lhe aplicou a pena de 4 dias de detenção, o que afrontou o art. 66 da Lei Estadual n° 6.833/06.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a anulação por ilegalidade do ato de avocação disciplinar e a punição disciplinar que lhe foi aplicada, em virtude da inexistência dos pressupostos exigidos na lei.

Em contrarrazões (Id. 2546234 - Pág. 2/15), o Estado do Pará pugnou que fosse negado provimento ao recurso interposto pelo apelante, uma vez que não estaria demonstrada a inimputabilidade do apelante quando ocorridos os fatos descritos na inicial. Destaca, ainda, a impossibilidade do exame de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Inicialmente, ressalto que em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que ataca decisão publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Pois bem, no caso em tela, é certo que a jurisprudência dos tribunais pátrios tradicionalmente limita a atuação do Poder Judiciário na esfera administrativa, especialmente no que diz respeito ao controle do elemento discricionário do ato administrativo, qual seja, o seu mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a
ssentou que
"a orientação
jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administro em situações como a dos autos, mas tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão”
(RMS, 22.223/RR, Rei. Min. Sebastião Reis
Junior, 6ª Turma, DJE 29/05/2013).

Assim, ao examinar a punição disciplinar aplicada no âmbito administrativo, não cabe ao Poder Judiciário realizar a incursão sobre o mérito do julgamento e eventual revisão e sopesamento do material fático apurado no processo administrativo disciplinar.

Contudo, cabe ao Poder Judiciário a análise da regularidade e legalidade desse processo administrativo, especialmente no que tange à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados nos termos do art. 5
9
, inc. LIV e LV da Constituição da República.

Nesse sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que
"compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo"
(ARE 711941, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 04/02/2013).

Essa competência do Poder Judiciário de analisar a legalidade do procedimento disciplinar não contraria o princípio da separação dos poderes, conforme assentado também pelo Supremo Tribunal Federal:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá- la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4
Q
, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF" (ARE 909406 AgR / GO, Rei. Min. Edson Fachin, 2^ Turma, Dje 14/12/2017, grifos nossos).
”

Fixadas as premissas de que o Poder Judiciário pode analisar a regularidade e a legalidade do processo administrativo disciplinar sem ferir o princípio da separação dos poderes, passo ao exame específico do caso em tela.

No caso em questão, no que se refere ao Processo Administrativo Disciplinar que apurou a conduta do apelante, entendo que são incontroversos nos autos os fatos narrados, porém, cabe analisar a existência ou não hipótese de justificação quando a transgressão foi praticada. Isso é relevante porque caso se entenda que a o apelante não tinha conhecimento de suas ações no momento dos fatos narrados, não restará caracterizada a transgressão disciplinar. Somado a isso, importante a apreciação da legalidade ou não da avocação.

Nesse sentido a Lei nº 6.833/2006 preceitua:

“Art. 34. Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida:

I - na prática de ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem pública;

II - em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal;

III - em obediência a ordem superior, quando não manifestamente ilegal;

IV - para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, preservação da ordem pública e da disciplina;

V -
por motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado;

Inexistência de transgressão disciplinar

Parágrafo único.
Não haverá transgressão disciplinar quando for reconhecida qualquer causa de justificação, devendo a decisão ser publicada em boletim
.”

Feito esse apontamento, se observa que após o processamento do PAD em questão, foi elaborado Relatório, da lavra do TCEL HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA em que constatou, a partir dos laudos e depoimentos, a inexistência de possível simulação do seu quadro clínico pelo recorrente, além disso, opinou pelo dever de ressarcimento pelos danos causados ao patrimônio público, bem como opinou pela punição disciplinar.

Em seguida, em documento denominado SOLUÇÃO DE PADS, o CEL MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, destacou a necessidade de produção de provas técnicas, especificamente, exame pericial, sobre o estado psíquico do oficial, discordando, em seguida, da conclusão de existência de indícios de transgressão, mencionando o que foi relatado pelo 2º TEN GUILHERME DE LIMA TORRES, a declaração do TEN JOSÉ MARIO BARBOSA DE BRITO, psicólogo, bem como considerou o laudo médico da psiquiatra Dra. Maria de Nazaré Paes Loureiro (CRMS 2076). Além disso, aduziu a necessidade de aferição da capacidade plena do apelado quando dos fatos. Por isso, encaminhou via dos autos ao SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA para conhecimento e providências administrativas necessárias (id.
Num. 2546224 - Pág. 45/46
).

Ato contínuo, houve AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS, em que o SUBCOMANDANTE GERAL do CBMPA, FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA, resolveu punir com 11 (onze) dias de prisão disciplinar o recorrente, conforme nota de punição de id.
Num. 2546224 - Pág. 41.

Em RECONSIDERAÇÃO DE ATO, o SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA, MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, discordou da conclusão do Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, fazendo referência aos documentos assinados por especialistas que atestavam que o acusado estava sofrendo depressão e manifestava sintomas de ansiedade, agressividade, agitação, entendendo que aquele não poderia ser responsabilizado por seus atos, ao final, deferiu o pedido de reconsideração e determinou a absolvição do acusado (Num. 2546224 - Pág. 58).

Em seguida, houve a publicação de decisão denominada AVOCAÇÃO DE DECISÃO APÓS RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO PARA MANUTENÇÃO DE PUNIÇÃO APÓS AS FASES DO PAD, em que o COMANDANTE GERAL DO
CBMPA, JOÃO HILBETO SOUSA DE FIGUEIREDO, entendeu que ficou devidamente caracterizada a transgressão disciplinar, bem como que não ficou demonstrada a inimputabilidade do réu no processo administrativo disciplinar.

Pois bem, o contexto fático acima foi descrito apenas para demonstrar, a meu ver, que no mínimo pairavam relevantes dúvidas acerca da imputabilidade ou não do acusado, ou seja, se ele tinha ciência ou não dos atos praticados no momento de sua ação, ocorrendo em mais de uma ocasião a reforma de decisão administrativa.

Esse ponto, da divergência de decisões, deve ser levado em consideração para que se possa aferir a legalidade ou não do ato de avocação do COMANDANTE GERAL, com base no art. 66, §1º, inciso I da Lei nº 6.833/2006, que prevê:

“Art. 66. A autoridade de hierarquia superior e competente,
discordando da solução dada à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar pela autoridade de hierarquia inferior, poderá avocá-la, dando-lhe solução diferente
.

Pressupostos para avocação

§ 1º A avocação será admitida:

I - quando a
decisão disciplinar for contrária à evidência dos autos
;”

Desse modo, o próprio ordenamento jurídico restringe a possiblidade de a autoridade hierarquicamente superior discordar da conclusão a que se chegou no processo administrativo disciplinar às hipóteses de: a) decisão disciplinar contrária à evidência dos autos; b) decisão disciplinar se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou c) a decisão disciplinar estiver eivada de vícios que a torne irregular e/ou ilegal.

Assim, por determinação legal expressa, e, portanto, passível de controle jurisdicional, a avocação do processo disciplinar e a discordância de sua resolução devem ser fundamentadas em um desses três pressupostos.

Não se cuida aqui de pretensão de revisão do mérito administrativo da decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, mas de se garantir o devido processo legal, tendo como parâmetro a legislação aplicável ao procedimento administrativo disciplinar no âmbito daquela corporação.

Essa atuação não é apenas autorizada ao Poder Judiciário, sendo
seu dever garantir a observância do devido processo legal, conforme estabelecido no art. 55 inc. LIV da Constituição da República.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ADPF 388. DESINFLUÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios"
(STJ, RMS 47.595/RJ, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015).

O dispositivo acima é enfático no sentido de que
a avocação será admitida quando a decisão disciplinar for contrária à evidência dos autos
.

Ora, considerando as seguidas decisões em sentido diverso proferidas pelas autoridades do Corpo de Bombeiros do Estado, os laudos médicos de médica psiquiatra, que conduzia o tratamento do acusado, e suas declarações no PAD, nesse sentido, destaco seus laudos médicos descrevendo o quadro clínico do paciente com depressão, ansiedade, traços de agressividade, além disso, sua resposta positiva ao ser perguntada se na sua ótica o militar deveria ter sido afastado imediatamente das suas atividades (Num. 2546224 - Pág. 18), somado à
SOLUÇÃO DE PADS, proferida pelo CEL MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, em que destacou a necessidade de produção de provas técnicas, especificamente, exame pericial, sobre o estado psíquico do oficial, entendo inviável o enquadramento da avocação no inciso I, §1º, uma vez que presente relevante controvérsia que deveria ter sido dirimida pela própria administração pública na condução do PAD, determinado a realização de perícia técnica com o escopo de subsidiar sua decisão em processo disciplinar.

Aliás,
nesse sentido, foi o encaminhamento do CEL MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO para envio de via dos autos do PADS ao SUBCOMANDO GERAL para conhecimento e providências administrativas necessárias
.

Outrossim, entendo que a controvérsia acerca da imputabilidade ou não do acusado, quando do acontecimento dos fatos narrados, era tão evidente que processo criminal militar nº 0000255-90.2011.8.14.0200, em que o apelante foi denunciado,
foi determinada a realização de LAUDO PSIQUIÁTRICO-LEGAL, executado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cujo trecho colaciono a seguir (ID.
Num. 2546230 - Pág. 6/10
):

“a) Se o indicado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado: RESPOSTA: Sim, no momento da ação. Não na atualidade.

b) Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior: Resposta: Sim

c)
Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento: Resposta: Não
.

d)
Se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou: Resposta: Sim
.”

O laudo acima, serviu de fundamento para a prolação de sentença que absolveu o apelante, colaciono trecho do julgado:

“
Todavia, conforme laudo psiquiátrico juntado às fls. 81/85, comprovou-se que, ao tempo da ação, o réu não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e, portanto, era inimputável, conforme dispõe o art. 48 do CPM, mas que atualmente, em razão do tratamento que está sendo realizado, encontra-se estável.
Desta feita, é o caso da aplicação do parágrafo único do art. 48 do CPM.

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Em razão do laudo psiquiátrico, também se colhe a informação de que o réu se encontra atualmente estável com sua patologia, não oferecendo assim, risco à sociedade. Por este motivo, não se aplica o disposto no art. 112 do COM, que determina a internação em manicômio judiciário, razão pelo qual se impõe a absolvição.

Isto posto, o Conselho Permanente, por unanimidade, julgou improcedente a ação penal para absolver o réu com fundamento no art. 439, d, do CPPM
.

Após o trânsito em julgado, encaminhem cópia dos autos ao Ministério Público, conforme deferido em audiência.

Registre-se, Publique-se, Intime-se, Comunique-se e Cumpra-se.”

De mais a mais, faço referência que o art. 439 do
Código de Processo Penal Militar trata da hipótese de absolvição em função de circunstância que exclua
a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente
.

Diante disso, ao analisar a legalidade do ato administrativo combatido, entendo ausente a hipótese de avocação suscitada pela autoridade administrativa, qual seja,
art. 66, §1º, inciso I da Lei nº 6.833/2006, tornando devido o reconhecimento da ilegalidade da avocação, dada a existência de importantes elementos favoráveis às alegações do acusado, o que afasta a avocação com base na alegação da existência de decisão contrária à evidência dos autos.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à presente apelação, determinando a anulação, por ilegalidade, do ato de avocação disciplinar e a punição aplicada ao apelante.

Arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) e deixo de condenar o Estado do Pará em custas por sua isenção legal.

É como voto.

Belém,
30

de maio

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/05/2022